Tribunal: TJSP
Processo: 2351069-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA DESPESAS CONDOMINIAIS – Impugnação rejeitada por intempestividade – Inconformismo dos executados – Matéria veiculada que envolve adequação do valor executado ao título e alegada iliquidez e inexigibilidade – Questões de ordem pública cognoscíveis a qualquer tempo – Necessidade de enfrentamento específico e fundamentado pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA DESPESAS CONDOMINIAIS – Impugnação rejeitada por intempestividade – Inconformismo dos executados – Matéria veiculada que envolve adequação do valor executado ao título e alegada iliquidez e inexigibilidade – Questões de ordem pública cognoscíveis a qualquer tempo – Necessidade de enfrentamento específico e fundamentado pelo juízo de origem – Art. 489, § 1o, do CPC – Precedentes do C. STJ – Cassação da decisão agravada para que outra seja proferida, com análise dos pontos suscitados – Manutenção do efeito suspensivo até nova deliberação de primeiro grau – Recurso provido, com observação.